Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-14.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007730-14.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NIVALDO VIEIRA - CPF: 339.600.629-15 (RECORRIDO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De Primavera Do Leste - Imprev (RECORRENTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRENTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ORIUNDOS DO RGPS. LIMITAÇÃO AO TETO PREVIDENCIÁRIO NA COMPETÊNCIA DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO APÓS A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por instituto de previdência municipal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de benefício previdenciário, determinando a revisão da renda mensal inicial de aposentadoria de servidor público municipal. A controvérsia decorre da metodologia adotada pela autarquia previdenciária para atualização dos salários de contribuição oriundos do Regime Geral de Previdência Social, consistente em limitar os valores corrigidos ao teto previdenciário histórico, o que reduziu a média contributiva utilizada no cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se a atualização monetária dos salários de contribuição anteriores deve ocorrer antes ou depois da limitação ao teto previdenciário previsto na Emenda Constitucional no 103/2019; e (
iii
) determinar se a aprovação administrativa do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas impede a revisão judicial do cálculo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida primordialmente pelo valor da causa, não sendo afastada pela alegação genérica de complexidade ou pela eventual necessidade de cálculos, sobretudo quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos probatórios são documentais.

A correção monetária tem natureza de recomposição do valor real da moeda e não representa acréscimo patrimonial, devendo ser aplicada integralmente aos salários de contribuição históricos para preservar seu poder aquisitivo.

A limitação ao teto previdenciário prevista na Emenda Constitucional no 103/2019 incide na competência da remuneração em que ocorreu a contribuição, não podendo ser aplicada posteriormente sobre os valores já atualizados monetariamente.

A metodologia que limita o valor atualizado das contribuições ao teto nominal histórico impede a recomposição inflacionária e reduz artificialmente a média contributiva do segurado, configurando interpretação restritiva incompatível com a norma constitucional.

O regime próprio de previdência social deve observar, no que couber, os critérios do Regime Geral de Previdência Social, no qual a limitação ao teto ocorre na data da contribuição e a atualização monetária posterior é aplicada integralmente para o cálculo da média do benefício.

A aprovação administrativa do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas não impede o controle jurisdicional da legalidade do cálculo do benefício, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de necessidade de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a controvérsia é predominantemente de direito e o valor da causa se enquadra no limite legal.

A limitação ao teto previdenciário prevista na Emenda Constitucional no 103/2019 incide na competência da remuneração em que ocorreu a contribuição, devendo a atualização monetária dos salários de contribuição ser aplicada integralmente após essa limitação histórica.

A aprovação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas não impede a revisão judicial do cálculo do benefício previdenciário quando demonstrada ilegalidade na metodologia adotada pela administração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 40, §12; EC no 103/2019, art. 10, §2o, II; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se, a partir da peça processual denominada RECURSO INOMINADO (ID 343794386 e ID 343794387), de insurgência interposta pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste (IMPREV) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de benefício previdenciário ajuizada por Nivaldo Vieira.

A demanda teve início com o ajuizamento da Petição Inicial (ID 343794350), na qual a parte autora narrou ser servidora pública municipal aposentada por tempo de contribuição desde fevereiro de 2023. O requerente sustentou que a autarquia previdenciária municipal, ao efetuar o cálculo de sua Renda Mensal Inicial (RMI), aplicou de forma equivocada a regra de atualização monetária sobre os salários de contribuição vertidos anteriormente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Alegou que o IMPREV, valendo-se de uma interpretação restritiva do artigo 10, parágrafo 2o, inciso II, da Emenda Constitucional no 103/2019, passou a limitar o valor das contribuições históricas ao teto do INSS após a incidência da correção monetária, o que reduziu drasticamente a média de seus proventos. Requereu a revisão do cálculo para que a limitação ocorresse apenas no momento histórico da contribuição, com a posterior atualização integral dos valores, bem como o pagamento das diferenças retroativas devidas. Instruiu a inicial com farta documentação, com destaque para a Carta de Concessão do INSS (ID 343794362), indicando a metodologia federal paradigma.

Em sede de Contestação (ID 343794368 e ID 343794369), o IMPREV arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a matéria envolveria cálculos atuariais e financeiros complexos, demandando imperativa prova pericial contábil, incabível no rito sumaríssimo. No mérito, defendeu a regularidade do ato administrativo concessório, asseverando que a sua metodologia de cálculo obedece estritamente ao comando da Emenda Constitucional no 103/2019 e da Portaria MTP no 1.467/2022, impedindo que as remunerações atualizadas ultrapassem o limite máximo do salário de contribuição vigente na época. Acrescentou que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) já havia avaliado a regularidade do ato de concessão e o julgado legal (Processo no 55.691-2/2023), fato que blindaria a revisão judicial.

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação (ID 343794376), rechaçando a preliminar de incompetência ao afirmar que a controvérsia não demanda perícia técnica, mas apenas a correta subsunção dos fatos à norma jurídica e a realização de cálculos aritméticos simples. No mérito, reiterou que a autarquia confunde o teto de contribuição histórico com o limite de atualização monetária, gerando um confisco indireto pela ausência de recomposição inflacionária adequada.

Após manifestação das partes sobre a produção de provas, o juízo de piso proferiu Decisão (ID 343794380) indeferindo o pedido de prova pericial formulado pela autarquia, fundamentando que a lide orbita em torno de matéria eminentemente de direito e documental, sendo prescindível a dilação probatória técnica especializada para o julgamento da causa.

Sobreveio, então, a Sentença (ID 343794381), homologada pelo magistrado singular, que afastou a preliminar de incompetência e julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo compreendeu que a expressão normativa "na competência da remuneração" determina que o limite do teto previdenciário atue no período histórico em que a contribuição ocorreu. Concluiu que a atualização monetária posterior é imperativa para evitar a corrosão inflacionária, determinando a revisão do benefício, a inclusão de verbas específicas (como o décimo terceiro salário e a remuneração de janeiro de 2002) e o pagamento das diferenças com os devidos acréscimos legais.

A autarquia opôs Embargos de Declaração (ID 343794382), apontando vício de julgamento
ultra petita
na sentença, argumentando que o comando para inclusão da remuneração de janeiro de 2002 e do décimo terceiro salário não constava dos pedidos da petição inicial, visto que já haviam sido resolvidos administrativamente. A parte autora apresentou Contrarrazões aos Embargos (ID 343794384), concordando com a exclusão de tais determinações pontuais do dispositivo. Ato contínuo, foi proferida a Sentença dos Embargos de Declaração (ID 343794385), que os acolheu para decotar do dispositivo a ordem de inclusão das referidas verbas, mantendo hígida a determinação principal de revisão da metodologia de atualização monetária perante o teto.

Inconformado, o IMPREV interpôs o presente Recurso Inominado (ID 343794386 e ID 343794387). Em suas razões, renovou a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia atuarial complexa. No mérito, pugnou pela reforma integral do julgado, reprisando a tese de que a atualização monetária das contribuições históricas não pode fazer com que o valor nominal resultante supere o teto do salário de contribuição vigente à época, sob pena de violação à Emenda Constitucional no 103/2019. Repisou a força vinculante da decisão do TCE-MT que validou seus cálculos administrativos.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 343794389), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade, apresentando quadros comparativos com outros servidores para ilustrar o erro metodológico da autarquia recorrente, reforçando a natureza puramente de direito da discussão.

Os autos ascenderam a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos na Lei no 9.099/1995 e na Lei no 12.153/2009, notadamente a tempestividade e a regularidade de representação, aliadas à isenção de preparo aplicável à Fazenda Pública, conheço do recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste - IMPREV e passo à análise de suas razões, enfrentando inicialmente a questão preliminar suscitada para, em seguida, adentrar ao exame do mérito da demanda.

1. PRELIMINAR: Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da desnecessidade de perícia técnica

O recorrente sustenta, em sede de preliminar, que o processo originário padece de nulidade absoluta por tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que a lide é de alta complexidade e demanda indispensável perícia atuarial e contábil. Defende que a aferição dos tetos previdenciários e a aplicação de índices de correção ao longo de um extenso período contributivo afastariam a competência dos juizados de pequenas causas fazendárias.

A despeito da argumentação apresentada pela autarquia recorrente, não assiste razão ao seu pleito. A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é pautada primariamente pelo critério objetivo do valor da causa, que, nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, é absoluto para as demandas cujo proveito econômico não ultrapasse sessenta salários-mínimos. A complexidade fática ou a alegada necessidade de dilação probatória pericial, por si sós, não detêm o condão de afastar a competência desta via jurisdicional.

Conforme tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por este Tribunal de Justiça, a necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Fazendários quando o valor da causa se enquadra no limite legal. O sistema dos juizados possui mecanismos próprios para a elucidação de questões técnicas, e a exclusão da competência apenas se justificaria em situações excepcionais de extrema onerosidade processual ou de impossibilidade técnica absoluta de realização do exame nos moldes simplificados, o que não ocorre na presente demanda.

No caso em tela, a controvérsia jurídica é eminentemente de direito, cingindo-se à interpretação da metodologia legal de atualização monetária sobre os salários de contribuição oriundos do Regime Geral de Previdência Social e à correta inteligência do comando constitucional limitador do teto. Não há divergência sobre o tempo de serviço do servidor, sobre a alíquota aplicável ou sobre quais foram, numericamente, as suas remunerações históricas, fatos que estão sobejamente comprovados pelos documentos administrativos
trazidos com a petição inicial. O embate processual resume-se em saber se o índice de correção monetária (INPC) deve ser aplicado antes ou depois da limitação do teto legal, uma questão de exegese normativa.

Nesta esteira, superada a discussão interpretativa, os eventuais cálculos decorrentes do comando sentencial revestem-se de natureza puramente aritmética, consistindo na transposição de percentuais oficiais sobre valores nominais pré-estabelecidos. Tais operações matemáticas podem ser plenamente realizadas em sede de liquidação e cumprimento de sentença pelas contadorias judiciais ou pelas próprias partes, inexistindo qualquer complexidade atuarial obscura que reclame a extinção do feito por incompetência ou que justifique remeter o segurado idoso às vias ordinárias.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

2. MÉRITO: Da natureza da atualização monetária frente à limitação ao teto contributivo

A tese nuclear do recurso do IMPREV baseia-se na aplicação restritiva do artigo 10, parágrafo 2o, inciso II, da Emenda Constitucional no 103/2019. A autarquia defende que os valores históricos das remunerações do segurado, ao serem incorporados para o cálculo da média aritmética do benefício no Regime Próprio, não poderiam superar o teto nominal da época da contribuição mesmo após a incidência da correção monetária. O entendimento fazendário, na prática, aplica o teto como um limitador retroativo da atualização inflacionária.

A correção monetária, princípio basilar do direito econômico e administrativo brasileiro, não se traduz em ganho real, remuneração suplementar ou aumento de patrimônio para o credor. Trata-se, de forma indissociável, de mera reposição do poder de compra da moeda, corroído gradativamente pelos efeitos nefastos da inflação ao longo do tempo. Quando o legislador determina a atualização de um valor passado para os dias atuais — no caso, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) —, busca-se apenas preservar a integridade econômica da grandeza original, garantindo que o valor represente hoje o que representava na época em que a contribuição foi vertida.

A interpretação teleológica e sistêmica do artigo 10, parágrafo 2o, da Emenda Constitucional no 103/2019 revela que a norma estabeleceu que as remunerações não podem ser superiores ao teto "vigente na competência da remuneração". A clareza do texto normativo impõe que a limitação do teto ocorra exatamente no momento histórico da contribuição, e não no momento do cálculo da aposentadoria após a atualização. Isso significa que, se um servidor auferiu em julho de 1994 uma remuneração que estava abaixo ou exatamente no limite do teto da previdência daquela específica competência, aquele valor histórico consolidou-se como base lícita e integral para o sistema previdenciário. Sendo lícito na origem, o valor deve
ser integralmente corrigido até o ano da concessão da aposentadoria (2023, no caso em análise) para compor a média contributiva do segurado.

O erro metodológico da autarquia recorrente é latente e prejudicial ao segurado. Ao atualizar o valor histórico legítimo e, na etapa seguinte do cálculo, aplicar uma trava que impede que o resultado atualizado supere o valor numérico nominal do teto daquela época (ou qualquer teto que não o teto atual corrigido), o IMPREV acaba por impedir a recomposição inflacionária integral garantida em lei. Tal procedimento configura verdadeiro confisco indireto de parte do patrimônio jurídico do aposentado, reduzindo artificialmente a média de suas contribuições. Se o valor histórico recolhido pelo servidor não rompia a barreira do teto em sua respectiva época, a sua atualização plena é um imperativo de justiça material e financeira, não havendo ofensa à Emenda Constitucional, que proíbe apenas a cômputo de contribuições que, no mês do fato gerador, excediam o teto aplicável.

3. Da isonomia constitucional com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Além da indevida restrição ao instituto da correção monetária, o agir da autarquia municipal encontra obstáculo no princípio da simetria constitucional entre os regimes previdenciários. A Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo 12, estipula expressamente que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores titulares de cargos efetivos deve observar, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). O objetivo do constituinte foi evitar distorções graves e injustiças metodológicas entre os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos.

No âmbito do Regime Geral, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) consagra metodologia sedimentada e pacífica: a limitação do salário de contribuição ao teto legal ocorre estritamente na data da competência da remuneração e, em um momento subsequente, a autarquia federal procede à atualização monetária integral e absoluta desses valores originais para a formação da média aritmética que definirá o benefício. Em momento algum o sistema federal aplica a barreira retroativa pretendida pelo IMPREV para impedir que o valor corrigido ultrapasse as linhas nominais antigas.

A metodologia restritiva formulada pelo IMPREV no caso concreto cria, portanto, um obstáculo financeiro inexistente no regime federal, resultando em flagrante prejuízo alimentar ao servidor municipal. Tal prática viola diretamente os princípios da isonomia e da segurança jurídica, tratando de forma desvantajosa e desigual o segurado do município em comparação com o tratamento legal que receberia estivesse ele se aposentando pelas vias do regime geral. As provas documentais acostadas aos autos, em especial a Carta de Concessão de Benefício emitida pelo próprio INSS (Doc. 11), corroboram e materializam
o fato de que o ente federal não adota a trava inflacionária vindicada pelo recorrente, demonstrando que a pretensão do IMPREV carece de base metodológica uniforme no ordenamento previdenciário pátrio.

4. Do controle jurisdicional de atos administrativos frente às decisões do Tribunal de Contas

Em sua derradeira tese defensiva, a autarquia recorrente invoca que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), no bojo de procedimento interno de registro de aposentadoria (Processo no 55.691-2/2023), julgou legal o ato de concessão de proventos do recorrido e chancelou os cálculos apresentados administrativamente. Com base nisso, advoga que o Poder Judiciário não poderia revisar a metodologia contábil implementada.

Este argumento, de igual forma, não merece prosperar, pois confunde esferas de controle estatal de natureza jurídica distinta. A atividade desempenhada pelo Tribunal de Contas consubstancia-se no controle administrativo e externo da gestão pública, voltado eminentemente para a auditoria de recursos, a prestação de contas dos gestores e a verificação da legalidade formal dos atos administrativos para fins de registro burocrático, nos moldes do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal.

A chancela conferida pelas Cortes de Contas a um ato de aposentação possui eficácia restrita à órbita administrativa de verificação de requisitos básicos e não se confunde com o instituto da coisa julgada jurisdicional. Admitir que uma decisão oriunda de um órgão de controle administrativo impeça o cidadão lesado de buscar reparação seria promover flagrante e inadmissível violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, o qual garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Sempre que identificado um erro metodológico ou uma interpretação administrativa ilegal na elaboração dos cálculos de uma Renda Mensal Inicial — falha que resulta em incontestável esvaziamento patrimonial de verba de natureza alimentar titularizada por um segurado —, desponta o dever do Poder Judiciário de intervir na lide posta, promovendo o restabelecimento da correta aplicação do direito e determinando a devida revisão contábil, independentemente de prévio registro do ato pelos órgãos fiscalizadores de contas. O papel do Judiciário é proferir a última palavra sobre a interpretação das leis, salvaguardando direitos fundamentais contra atuações restritivas do Estado.

Concluo, destarte, que a sentença singular proferida pelo juízo da causa realizou a escorreita aplicação do direito aos fatos comprovados nos autos, não demandando qualquer reparo. A metodologia de cálculo do IMPREV padece de invalidade por negar o efeito real da correção monetária, afrontar a regra da isonomia previdenciária e submeter os proventos do aposentado a um indevido confisco disfarçado de limitação legal, o qual deve ser rechaçado na íntegra.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto e da fundamentação jurídica apresentada,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autarquia e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a escorreita sentença de piso por seus próprios fundamentos, a fim de que seja procedida a revisão do benefício de aposentadoria do autor mediante a correta atualização monetária dos salários de contribuição pretéritos, sem a aplicação retroativa do teto sobre os valores corrigidos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação em valor líquido no momento, sobre o proveito econômico obtido pela parte autora correspondente às parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026